Tribunal: TJDFT
Processo: 0704599-22.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. FATO GERADOR. POTÊNCIA EFETIVAMENTE UTILIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Segundo a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 593.824/SC, “a demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”.
II. Remessa Necessária desprovida.